Tribunal: TJES
Processo: 5003425-19.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003425-19.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA RODRIGUES

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5003425-19.2022.8.08.0021

APELANTE:
VERA LÚCIA RODRIGUES

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Vera Lúcia Rodrigues contra sentença da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de quatro contratos de empréstimo consignado, repetição de indébito e compensação por danos morais, revogando tutela que havia suspendido os descontos. A autora sustenta não reconhecer as contratações, impugna a autenticidade das assinaturas e defende a necessidade de perícia grafotécnica, bem como a aplicação do Tema 1.061/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco se desincumbiu do ônus de comprovar a validade das contratações impugnadas, à luz da inversão do ônus da prova e do Tema 1.061/STJ; (ii) estabelecer se a utilização dos valores creditados na conta da autora, sem devolução, afasta a alegação de fraude e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos das Súmulas 297 e 479 do STJ, sem que a responsabilidade objetiva implique responsabilização automática.

4.Diante da inversão do ônus da prova, compete ao banco demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC e do § 3º do art. 14 do CDC.

5.A instituição financeira comprova a existência dos contratos mediante juntada de cópias assinadas, documentos pessoais da autora, imagem do cartão bancário utilizado para confirmação da titularidade da conta e comprovantes de transferência (TED) dos valores contratados.

6.Os valores referentes aos quatro contratos foram creditados na conta de titularidade da autora, fato por ela admitido, e não houve comprovação de estorno ou devolução do numerário.

7.A ausência de restituição imediata dos valores recebidos, mesmo após ciência do crédito e impugnação judicial da contratação, revela comportamento incompatível com a alegação de fraude, violando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

8.A utilização ou retenção do numerário caracteriza aceitação tácita do crédito e configura vedado comportamento contraditório (venire contra factum proprium), rompendo o nexo causal entre eventual falha do serviço e o dano alegado.

9.O Tema 1.061/STJ admite que a autenticidade da assinatura seja comprovada por perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legais e moralmente legítimos, sendo suficiente, no caso, o robusto conjunto documental produzido, não tendo sido requerida prova pericial no momento oportuno.

10.Comprovada a regularidade das contratações e a fruição do proveito econômico pela autora, inexiste ato ilícito apto a ensejar declaração de inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório, nos termos do Tema 1.061/STJ, quando comprova a contratação por meio de documentação idônea e outros meios de prova legalmente admitidos, ainda que não realizada perícia grafotécnica.

2.A utilização ou retenção, sem devolução imediata, de valores creditados em decorrência de empréstimo impugnado configura aceitação tácita do negócio e impede a alegação de fraude, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

3.Inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito, não há falar em declaração de inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, § 2º, e 14, § 3º; CC, arts. 104 e 422; CPC, arts. 373, II, 429, II, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061; TJES, Apelação Cível nº 0006990-03.2019.8.08.0047, Rel. Des. Lyrio Regis de Souza Lyrio, 1ª Câmara Cível, j. 12/09/2022; TJES, Apelação Cível nº 5000625-05.2021.8.08.0069, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 22/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 011190008695, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 22/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VERA LÚCIA RODRIGUES
em face da sentença (ID 17573038) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito proposta em desfavor de
BANCO

ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais de ID 17573040, a apelante sustenta, em síntese, que a) o juízo não poderia atestar autenticidade por simples exame visual, sendo imprescindível a perícia grafotécnica; b) defende a inversão do ônus probatório conforme Tema Repetitivo nº 1061 do STJ, alegando que o simples depósito de valores não supre consentimento; c) a mera posse de cópia da identidade da autora não valida o negócio, pois é de fácil acesso de terceiros; d) o depósito feito pelo Banco não prova consentimento da autora.

Contrarrazões de ID 17573043 pugnando pela manutenção do julgado.

Pois bem. Rememoro que
VERA LÚCIA RODRIGUES
ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais em face do
BANCO

ITAÚ CONSIGNADO S.A,
objetivando, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos relacionados aos empréstimos de nº 625410139, 623509510, 622154547 e 629859167 dos proventos da requerente.

Alega a autora que foi creditado em sua conta, na data de 03/08/2020, o valor de R$ 604,89 (seiscentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), a ser pago em 84 parcelas iguais e sucessivas de R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos), referente ao contrato de nº 625410139; em 04/08/2020 foi creditado o valor de R$ 613,70 (seiscentos e treze reais e setenta centavos), a ser pago em 84 parcelas iguais e sucessivas de R$ 14,33 (quatorze reais e trinta e três centavos), referente ao contrato de nº 623509510; em 03/11/2020 o valor de R$ 2.113,05 (dois mil, cento e treze reais e cinco centavos), a ser pago em 84 parcelas iguais e sucessivas de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos), referente ao contrato de nº 622154547; e por fim, em 12/11/2020 o valor de R$ 2.120,78 (dois mil, cento e vinte reais e setenta e oito centavos), a ser pago em 84 parcelas iguais e sucessivas de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos), referente ao contrato de nº 629859167.

Sustenta não reconhecer os contratos, uma vez que jamais solicitou ou assinou qualquer documento ou contrato com o banco requerido.

Requereu em tutela provisória de urgência, a condenação do banco em abster-se de cobranças de valores relativos aos supostos contratos de nº 625410139, 623509510, 622154547 e 629859167.

No mérito, pleiteou a declaração de inexistência de qualquer vínculo jurídico-obrigacional das partes litigantes, oriundas dos contratos de empréstimo, o reembolso das quantias das parcelas efetivamente pagas e a indenização de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O banco requerido apresentou espontaneamente sua contestação (ID 15917921), oportunidade em que, preliminarmente, impugnou a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova e alegou incompetência territorial, a falta de interesse processual e a inépcia da inicial, apontando a ausência de comprovante de residência.

Réplica à contestação apresentada no ID 21920289.

Decisão de ID 36872739 deferiu a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova, bem como concedeu a tutela antecipada com ordem de cessação dos descontos alusivos aos contratos de consignação, condicionando o cumprimento da aludida ordem à realização pela requerente do depósito em conta judicial vinculada a este feito da totalidade dos valores creditados na sua conta bancária, ante a alegação de desconhecer a origem das operações.

Comprovação do cumprimento da liminar, IDs 37318604 e 37318605.
Em seguida, a requerente manifestou
não ter condições financeiras de fazer o depósito ordenado.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que
o banco se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a ausência de devolução dos valores pela autora validou a dívida, afastando o ato ilícito. Vejamos trechos da r. sentença:

“A contestação da ré foi instruída com cópias digitais dos 04 (quatro) contratos de empréstimos consignados, constando em todos eles as assinaturas atribuídas à requerente, a saber:

contrato nº 625410139 (id.15918112)

contrato nº 623509510 (id.15918130)

contrato nº 622154547 (id.15918116)

contrato nº 629859167 (id.15918126)

A análise comparativa entre as assinaturas apostas nos aludidos contratos e aquela constante da Carteira de Identidade exibida pela autora no id. 14499461 (pág.3), permite a este juízo concluir que emanaram da mesma pessoa, ante a similitude dos traços e expressiva semelhança dos detalhes gráficos.

E não é só! O banco demandado, a teor das razões e das imagens reproduzidas no arrazoado de id.37713337, colocou, lado a lado, as imagens da carteira de identidade apresentada no momento da pactuação dos contratos (integradas às imagens de cada um dos instrumentos) e imagem da mesma carteira de identidade utilizada pela autora para instruir a peça inicial, no id.14499461 (pág.3), sendo possível aferir, a olho nu, que se trata do mesmo documento e, portanto, de assinaturas compatíveis graficamente entre si.

Diligenciou o réu, também, na realização de recortes comparativos entre todas as assinaturas lançadas nos 04 (quatro) contratos, fazendo o confronto de cada uma delas com a assinatura contida na Carteira de Identidade que instruiu a inicial (pág.3 do id.14499461), o que reforça o convencimento deste juízo, no sentido de que as assinaturas constantes dos contratos questionados na presente ação emanaram, todas, do punho da demandante.

Não se pode ignorar, ainda, que a requerente confessou na exordial que os valores dos empréstimos consignados foram creditados na conta bancária de sua titularidade de nº 0000224106, na agência 0881 da Caixa Econômica Federal, informando que referidos créditos foram lançados respectivamente, no dia
03/08/2020
(
R$ 604,89 - contrato nº625410139
); no dia
04/08/2020
(
R$ 613,70 – contrato nº 623509510
); em
29/10/2020

(R$ 2.113,05 – contrato nº 622154547
) e em
12/11/2020
, recebeu diretamente na mesma conta bancária o valor de
R$ 2.120,78, respeitante ao contrato nº 629859167)
, exibindo como prova do alegado, os extratos bancários do período mencionado acostados no id.14499461, cuja verificação ratifica que todos os créditos das operações bancárias foram disponibilizados para a própria requerente.

Referida situação foge de forma gritante do modus operandi dos fraudadores, já que, via de regra, os créditos são feitos diretamente nas contas dos falsários ou disponibilizados na conta da vítima que é convencida, por razões várias, a transferir os numerários para contas abertas pelos criminosos. No caso destes autos, a autora recebeu os valores das operações e deles se utilizou, eis que instada por este juízo a depositá-los em conta judicial, afirmou não ter condições financeiras para tanto, envidenciando que teria se locupletado do saldo, embora afirme, repita-se, que não celebrou os pactos. Aliás, na exordial não há uma linha sequer de que tenha sido procurada por falsários, na ocasião, para promover as transferências para outras contas, o que fragiliza em muito a tese de vício e fraude nas contratações das operações.

Importantíssimo é o registro de que o banco réu, quando da oferta da contestação, comprovou mediante a exibição na pág.3 do documento visível no id. 15918130, que a autora, quando da contratação dos empréstimos, enviou cópia de seu cartão de crédito/débito disponibilizado para os correntistas da Caixa Econômica Federal, para que o banco demandado pudesse confirmar a titularidade da conta bancária onde seriam creditados os valores das operações de financiamento, prova esta que ratifica a conclusão deste juízo de que a requerente foi quem realizou todas as operações de consignação.

Vale ressaltar, também, que este juízo quando deferiu a tutela antecipada para cessação dos descontos sobre os proventos de aposentadoria da requerente, a teor do provimento saneador de id.36872739, expressamente e em destaque, condicionou o cumprimento da aludida ordem liminar, à realização pela autora de depósito em conta judicial vinculada a este feito e à disposição deste juízo, do valor integral creditado na sua conta bancária.

Todavia, intimada pessoalmente para cumprimento da condicionante, conforme certidão do oficial de justiça de id.38370596, noticiou a requerente, através da cota de id.47725055, que não reunia condições financeiras para promover o depósito judicial dos valores creditados na sua conta bancária, autorizando a este juízo concluir, por derradeiro, que a requerente usufruiu de todos os valores creditados.

No presente caso, há condutas da autora incompatíveis com a alegação de fraude, vício e falha na prestação do serviço prestado pelo banco réu, pois confessa que recebeu regiamente todos os valores dos empréstimos na sua conta bancária, que enviou foto de cartão de débito/crédito pessoal para comprar os dados da conta bancária e usufruiu dos numerários depositados, pretendendo agora se beneficiar com dano moral e repetição de indébito, além da declaração de inexistência das operações por vício de consentimento.

Não se mostra crível, portanto, a alegação da autora de que não teria pactuado os contratos mencionados na exordial. Verifica-se que as contratações foram realizadas pessoalmente e, considerando que a autora é natural do Estado de Minas Gerais, conforme se depreende de sua carteira de identidade, bem como que os empréstimos foram firmados naquele Estado, tais circunstâncias contrariam a versão apresentada na inicial de que jamais teria estado naquela localidade.

Apura-se, por consequência, que a instituição bancária requerida se desincumbiu do ônus que é atribuído pelo § 3º do Art. 14 do CDCestático de produção de prova, previsto no inciso II do Art. 373, do CPC e Art. 429, II, do CPC, e da comprovação da excludente legal disposta no incisos I do §3º, do Art. 14 do CDC, no sentido de que inexistiu defeito na prestação dos serviços, não havendo que se falar em fraude bancária.

(...)

Comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, celebrado presencialmente e mediante a juntada aos autos de cópia dos contratos devidamente assinados pela contratante, acompanhada das telas sistêmicas que evidenciam a operação, dos documentos pessoais, do cartão da conta bancaria da autora e do comprovante de transferência bancária (TED) demonstrando a efetiva liberação dos valores pela instituição financeira em favor da autora, e tendo a demandante sido intimada para restituir os valores, afirmado que não possuía condições financeiras de assim proceder, demonstrando a utilização de todo o numerário, impõe-se a
improcedência dos pedidos
de declaração de nulidade do contrato, de repetição de indébito e de indenização por danos.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS,
na forma do Art. 487, I do CPC e, por consequência,
REVOGO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA ab initio
, convalidando a eficácia plena dos lançamentos das prestações vencidas e vincendas oriundas dos contratos de empréstimos consignados e identificados pelos números 625410139, 623509510, 622154547 e 629859167, firmado entre as partes, autorizando o restabelecimento dos descontos pela ré sobre os proventos de aposentadoria previdenciária da autora, fazendo-o, contudo, de forma que não comprometa o mínimo existencial, ou seja, que a totalidade das parcelas vencidas (suspensas), somadas às vincendas não supere 35% do valor mensal do benefício previdenciário de aposentadoria que a demandante percebe.”

Não há dúvida que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297), inclusive no que tange a fraudes perpetradas por terceiros (Súmula 479 do STJ).

Entretanto, a aplicação da responsabilidade objetiva não implica em responsabilidade automática em todos os casos, notadamente quando há prova de que a conduta do próprio consumidor contribuiu decisivamente para a ocorrência do dano ou convalidou o negócio jurídico.

O cerne da análise repousa no ônus da prova da validade da contratação.

No caso dos autos, tal como consignado na r. sentença, entendo que a prova documental carreada pelo apelado mostra-se suficiente para a improcedência dos pedidos formulados pela apelante.

Diante da inversão do ônus, o recorrido se desincumbiu satisfatoriamente de seu encargo ao colacionar aos autos as provas documentais robustas que demonstram a existência dos contratos.

Há prova de todos os contratos assinados pela autora (IDs 15918112, 15918130, 15918116 e 15918126) de que os valores de R$ 604,89, R$ 613,70, R$ 2.113,05 e R$ 2.120,78 ingressaram na conta da recorrente e foram por ela utilizados (ID 14499461).

Desta forma, a tese de fraude foi integralmente fragilizada pelo comportamento da própria consumidora após o crédito dos valores.

Ora, a recorrente, ao alegar a ocorrência de golpe, tinha o dever de provar a imediata e integral devolução dos valores indevidamente creditados, o que não restou demonstrado.

Em outros termos, o ponto nodal que confirma a improcedência do pleito autoral reside no comportamento da própria apelante após a suposta fraude.

Assim, conforme assentado no pronunciamento judicial recorrido, a autora não produziu qualquer prova de que tenha efetuado o estorno imediato ou a devolução da quantia recebida à instituição financeira, apesar de ter tido ciência do crédito.

Se o contrato era desconhecido e a operação era fraudulenta, a conduta esperada pela boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) seria a imediata comunicação ao banco e a comprovação da devolução ou do bloqueio do montante creditado.

A utilização ou a simples inércia da apelante em devolver o numerário que sabia ser fruto de um negócio que negava ter celebrado, configura enriquecimento sem causa e, principalmente, a figura do
venire contra factum proprium
.

Destarte, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ou adotar comportamento contraditório que frustre a legítima expectativa da contraparte.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA . DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROIBIÇÃO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM . PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art . 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”.
2. Este e . Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova recai sobre o réu. Precedente TJES. 3. Entretanto, ainda que não tenha nos autos prova cabal de que o apelante tenha solicitado o crédito depositado em sua conta, é possível verificar pela narrativa e pelos documentos acostados aos autos, que houve um “aceite” por parte do apelante, uma vez que o consumidor utilizou o valor depositado . 4. Embora possa ter ido um erro do banco apelado, considerando o instituto da proibição do venire contra factum proprium e do princípio da boa-fé objetiva dos contratantes, se mostra razoável que o apelante, ainda que de forma mínima, tivesse enviado esforços para verificar a origem do valor depositado e a restituição dos valores indevidamente recebidos.
5. A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do consumidor, conforme entendimento consolidado no C . STJ. 6. Assim, em que pese resistir dúvida razoável a certa do contrato firmado, verifica-se que o valor do empréstimo fora devidamente transferido e utilizado pelo apelante, sem demonstrar realização de diligências mínimas para averiguação da origem, constituindo, assim, em aceitação tácita do crédito. Portanto, não restou comprovado o descumprimento contratual ou fraude por parte do banco apelado capaz de ensejar a ocorrência de danos morais ou materiais . 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006990-03.2019 .8.08.0047, Relator.: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, 1ª Câmara Cível, julgado em 12/09/2022)

Portanto, ainda que se admita a ocorrência de uma falha inicial na segurança do sistema (fortuito interno), o nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o dano final (cobrança/débito) foi quebrado pela apropriação ou utilização do numerário pela apelante.

O vício que eventualmente maculava o negócio foi, de certa forma, convalidado pelo proveito econômico obtido pela mutuária, impedindo a declaração de inexistência do débito.

Reconhecida a validade do débito em razão da utilização do proveito econômico pela própria consumidora e da ausência de comprovação de estorno, resta afastado o ato ilícito por parte da instituição financeira.

O apelado apenas procedeu à cobrança de uma dívida legitimada pela transferência do capital para a conta da apelante e pelo uso deste valor por ela, de modo que não há, pois, que se falar em falha na prestação do serviço que gerasse dever de indenizar ou em cobrança indevida.

Nesse sentido, é a posicionamento externada pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DEPÓSITO EFETIVADO NA CONTA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO OU CONTESTAÇÃO EFETIVA – ANUÊNCIA TÁCITA CONFIGURADA – VALIDADE DO MÚTUO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS IMPROCEDENTES
– RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
A inexistência de devolução dos valores recebidos em razão do contrato em empréstimo impugnado indica anuência tácita da parte com o mútuo, afastando a alegação de contratação fraudulenta. Além disso, não restou demonstrado nos autos qualquer dano que extrapole o mero aborrecimento. Não houve inscrição indevida, protesto ou cobrança constrangedora por parte da instituição financeira, razão pela qual inexiste dever de indenizar. Sentença reformada. Recurso do réu conhecido e provido
. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08033593620248120110 Campo Grande, Relator.: Juiz Waldir Peixoto Barbosa, Data de Julgamento: 15/04/2025, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 22/04/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. DISCUSSÃO SOBRE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA . VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Santander S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Belo, que, nos autos da ação declaratória ajuizada por Selma Regina Detoni Baggio, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da inicial para: (i) declarar a inexistência de contrato de refinanciamento; (ii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; (iii) determinar a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora; e (iv) conceder a tutela provisória requerida . A instituição financeira, em sede recursal, defendeu a validade da contratação, a inexistência de danos morais e a impropriedade da restituição de valores, requerendo a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ficou comprovada a existência e validade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (ii) verificar se houve conduta ilícita da instituição financeira apta a justificar a condenação por danos morais; (iii) apurar se é devida a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O negócio jurídico somente é válido quando firmado por agentes capazes, tendo objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do CC); 4 . Comprovada a existência do contrato e a efetiva liberação de valores, não há ilicitude que justifique condenação por danos morais, tampouco se configura pagamento indevido que ampare a repetição de indébito. 5. A autora não apresentou impugnação específica aos documentos juntados pela parte ré, limitando-se a alegações genéricas de ausência de assinatura, o que não afasta a presunção de autenticidade da documentação apresentada
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts . 104 e 171, II. (TJ-MG - Apelação Cível: 50009223420248130112, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO . REGULARIDADE DO VÍNCULO ELETRÔNICO COMPROVADA. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida pela autora, declarando a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação digital, a validade dos documentos apresentados e a inexistência de danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado por meio eletrônico; e (ii) definir se há responsabilidade civil do banco pela suposta fraude alegada pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação eletrônica de empréstimos consignados é autorizada pelo art. 3º, inciso III, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, com alterações pela Instrução Normativa nº 39/2009, e atualmente regulamentada pelo art . 5º da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, que exige autorização expressa por escrito ou meio eletrônico.
A instituição financeira demonstrou a validade da contratação ao apresentar prova da biometria facial "selfie", documento de identidade coincidente com os dados da autora, geolocalização compatível com seu endereço e comprovante de depósito do valor contratado em sua conta bancária. A demora de mais de dois anos da autora para questionar a contratação reforça a presunção de que o contrato foi celebrado por sua livre manifestação de vontade. A jurisprudência do TJSP reconhece a validade de contratos eletrônicos quando há biometria facial, geolocalização e depósito dos valores na conta do consumidor, afastando a necessidade de perícia técnica em tais casos . Inexistindo prova de fraude ou falha na prestação do serviço bancário, não se configuram os requisitos para a repetição em dobro dos valores pagos nem para a indenização por danos morais
. IV. DISPOSITIVO Recurso provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10016534620248260271 Itapevi, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 07/03/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 07/03/2025)

Com relação a assinatura dos contratos, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.061
, estabeleceu que, se o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade por intermédio de perícia grafotécnica ou
mediante outros meios de prova legais ou moralmente legítimos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. A apelante é pessoa idosa, de baixa escolaridade, sendo demonstrado em sua oitiva a clara hipossuficiência técnica em relação à instituição, especialmente para compreender o que, de fato, estava sendo lhe oferecido, negando expressamente o negócio avençado; 3. A jurisprudência da Primeira Câmara é firma no sentido que, “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023). 4. Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000625-05.2021.8.08.0069, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. (...) 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Compulsando os autos, resta claro que o Banco comprovou o negócio jurídico por outros meios de provas, corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo comprovante de transferência bancária, dentre outros elementos já mencionados.

Ressalte-se que não foi requerida a produção de prova pericial grafotécnica pelas partes no momento oportuno, permitindo o julgamento antecipado com base no acervo documental.

Enfim, entendo que a sentença, ao julgar improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, aplicou o direito de forma acertada às provas dos autos, alinhando-se à jurisprudência que prestigia a boa-fé nas relações contratuais.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Contudo, suspendo a exigibilidade por estar a apelante assegurada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.